Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704176-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIED TECNOLOGIA S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que o alvará já foi expedido (ID 62564464) e os valores transferidos, consoante certidão de ID 62564465. Logo, nada a prover (ID 62613277). Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora